Tribunal: TJBA
Processo: 8031048-83.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031048-83.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: NEURY NOUDRES PAZZIAN e outros

Advogado(s)
:
CLORIZA MARIA CARDOSO PAZZIAN, JOSE ARRUDA DE AMARAL

AGRAVADO: DANILO PAZZIAN JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
LUCIANO GRIZZO, ROBERTA MUCARE PAZZIAN, CARLOS ANDRE NEIDENBACH

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO SOCIETÁRIO. DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR E GERENTE DE SOCIEDADE LIMITADA. DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E MANTEVE LIMINAR QUE AFASTOU OS ADMINISTRADORES. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO QUE TRATA DE DESCONSTITUIÇÃO POR MÁ ADMINISTRAÇÃO E NÃO DE ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA. ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. MEDIDA LIMINAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pretensão de desconstituição de administrador por má gestão não se confunde com a ação de anulação de assembleia, de modo que não incidem os prazos prescricionais ou decadenciais previstos nos artigos 48, parágrafo único, e 206, §3º, VII, alínea "b", do Código Civil, haja vista que o objeto da demanda é a apuração de irregularidades na administração da sociedade.

2. Ausência de citação dos administradores destituídos que não impede o prosseguimento da tutela de urgência deferida, uma vez que a medida visa a proteção do patrimônio social e não possui caráter definitivo, sendo que eventuais vícios de citação podem ser sanados no curso do processo, sem prejuízo da tutela de urgência.

3. Verificada a existência de elementos que demonstram a probabilidade do direito invocado pelos autores, notadamente quanto à possível má gestão da sociedade, bem como o risco ao resultado útil do processo, mostra-se adequada a manutenção da liminar que determinou o afastamento dos administradores, com a nomeação de administrador judicial.

4. É admissível a intervenção judicial na administração da sociedade quando há indícios de irregularidades e risco de dano ao patrimônio social, não havendo que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima quando presentes requisitos que justificam a tutela jurisdicional.

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº. 8031048-83.2024.8.05.0000
, em que figuram como
Agravantes, NEURY NOUDRES PAZZIAN e CLORIZA MARIA CARDOSO PAZZIAN, e como Agravados, DANILO PAZZIAN JUNIOR e MAGALY NATALIA PAZZIAN VASCONCELLOS ROMÃO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA